Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRIMORAMETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração servem ao aprimoramento da prestação jurisdicional. Ocorrendo omissão sobre tópico relevante ao julgamento da Ação Rescisória, devem ser providos para integração do julgado.
2. A conduta do réu, ao adulterar assinaturas em Nota Promissória, configura litigância de má-fé. Condenação decretada no julgamento destes Embargos.
3. Recurso conhecido e provido.